Tribunal: TJMT
Processo: 1060837-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060837-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MARIANA DE LUCCA - CPF: 380.013.718-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1060837-18.2023.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Recorrida(s):

MARIANA DE LUCCA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – NULIDADE – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 194284655, que declarou a incompetência territorial do Juízo para processar e decidir o feito, e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A competência do foro do contrato - Foro eleito de Cuiabá-MT;

2) A ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
, eis que ausente a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular declarou a incompetência territorial do Juízo para processar e decidir o feito, e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) De proêmio, observa-se que
a avença em questão se trata de contrato de adesão de serviços educacionais, estando o Executado na qualidade de consumidor, a qual reside no município de JABOTICABAL/SP
.

Desta forma,
malgrado a alegação da Exequente, acerca da eleição do foro pelas partes, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema quando se tratar de relação de consumo
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO
. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA FRENTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte
" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 2. No caso, da análise das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal, é possível concluir pela hipossuficiência da sociedade de advogados frente à instituição bancária, no contrato de adesão firmado entre as partes. Desse modo, é correto o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1583735 SP 2016/0021745-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019) (Destaquei)

Ainda, é como decide o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – FRANQUIA –
CONTRATO DE ADESÃO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
– NULIDADE –
PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas relações jurídicas regidas pelas normas do CDC reputam-se nulas as cláusulas contratuais que impossibilitem, dificultem ou deixem de facilitar o livre acesso do hipossuficiente ao Poder Judiciário.

Na relação de consumo prevalece o foro do consumidor em detrimento do foro de eleição quando patente a possibilidade de prejuízo à defesa do consumidor em juízo.

(N.U 0009832-21.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016) (Destaquei) (...)
(grifei)

Consigo que a jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão quando for reconhecida a hipossuficiência da parte.

Na situação em tela, do exame dos documentos carreados aos autos, infere-se que o contrato de prestação de serviços educacionais caracteriza-se
de adesão, porquanto as cláusulas foram preestabelecidas pela exequente conforme os seus interesses, e à parte executada coube apenas aceitar ou não os termos ali consignados.

Importante registrar que a hipossuficiência nesta hipótese é aquela que gera uma relação desigual entre as partes, em que uma delas assume posição de supremacia sobre a outra, à qual impõe sujeição.

Essa condição está demonstrada nos autos, eis que a executada,
pessoa física
,
na qualidade de consumidora
,
reside em Jaboticabal-SP, que fica

a aproximadamente 1243 km de distância de Cuiabá-MT, comarca eleita. Portanto, o deslocamento da competência trará dificuldade ao exercício do direito de acesso à Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. FORO. COMPETÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

Precedentes.

3.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos
. Súmula no 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.963.086/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (grifei)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS. ABATIMENTO DO PREÇO. AQUISIÇÃO DE LOTE DE GADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. AFASTAMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que é explícita a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, em relação à decadência, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

2.
A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual. Precedentes
.

3. Da detida análise dos autos, ficou demonstrado que a Corte de origem declarou a legitimidade da agravante com base nos fatos e nas provas. Assim, para derruir as conclusões da origem, é necessário revisitar o acervo fático, o que se sabe ser inviável pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.235.015/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024